Tribunal: TJMT
Processo: 0007400-83.2014.8.11.0037
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007400-83.2014.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Mercantil]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[TRANSPORTADORA CRUZEIRO DO SUL LTDA - EPP - CNPJ: 08.739.137/0001-74 (APELADO), GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - CPF: 035.444.131-08 (ADVOGADO), LUIS SCHUVARTZ - CPF: 290.965.020-00 (APELADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS

S/A

APELADO:

TRANSPORTADORA CRUZEIRO DO SUL

LTDA - EPP

APELADO:

LUIS SCHUVARTZ

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – PROCEDENCIA - ACORDO JUDICIAL FIRMADO EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL – QUITAÇÃO DO DÉBITO – ASSUNÇÃO PELA FINANCEIRA DA OBRIGAÇÃO DE LIBERAÇÃO DO GRAVAME – INSERÇÃO DE NOVO ÔNUS SOBRE O VEÍCULO INVIABILIZANDO A TRANSFERÊNCIA – – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO – MÉRITO: ALEGADA INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL E ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PARTE O AUTOR PESSOA NATURAL – DESACOLHIMENTO – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
- ARBITRAMENTO EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

“A responsabilidade pela exclusão dos gravames são dos agentes financeiros que determinaram suas inclusões.”
(TJMG – 9a CCível – AI no 1.0479.10.008927-1/001 – Rel. Des. Olmando Almeida – j. 09/08/2011, DJ 29/08/2011)

Demonstrado nos autos que, apesar de quitada a avença, a instituição financeira deixou de proceder à liberação do veículo junto ao DETRAN/MT, conforme assumido em acordo judicial – seja mediante a manutenção do gravame ou pela imposição de um novo ônus – deve ser mantida a sentença que a condena a cumprir tal obrigação.

O adquirente do veículo que tem inviabilizada a respectiva transferência para seu nome em função de a financeira arrendadora não ter dado a baixa integral dos ônus/gravame como voluntariamente assumido em acordo judicial homologado, faz jus à reparação pelos danos morais experimentados,
seja pela negativa duradoura e desconfortável de um direito, seja pela perda do seu tempo útil até a liberação da pendência junto à autoridade administrativa de trânsito.

Deve ser mantida a verba indenizatória arbitrada dentro dos parâmetros de razoabilidade proporcionalidade e equidade.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS

S/A

APELADO:

TRANSPORTADORA CRUZEIRO DO SUL

LTDA - EPP

APELADO:

LUIS SCHUVARTZ

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS

S/A

contra a sentença proferida na
Ação de Obrigação de fazer c/c Indenização por danos morais
no 7400-83.2014.8.11.0037 (Cód. 135799) ajuizada por
T
RANSPORTADORA CRUZEIRO DO SUL

LTDA – EPP
e
LUIS SCHUVARTZ
, que julgou procedentes os pedidos iniciais para (i) determinar a baixa de qualquer restrição no documento do veículo eventualmente existente por conta do contrato entabulado entre as partes, (ii) condenar o banco réu a pagar ao autor
LUIS
, a título de indenização por danos morais, a importância de R$5.000,00, corrigida monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de mora legais a contar da prolação da sentença, (iii) bem como ao pagamento da multa processual cominada para o caso de descumprimento da liminar incialmente deferida, nos termos do acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 171414/2014. Condenou ainda a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.

Inconformado, suscita preliminarmente o banco réu a inadequação da via eleita vez que deveria ter requerido o cumprimento do acordo nos próprios autos em que fora firmado e homologado, razão pela qual pugna pela extinção não meritória do feito, nos termos do inciso VI do art.267 do CPC/73.

No mérito, alega inexistir qualquer direito da parte autora à indenização por danos morais vez que, antes do ajuizamento da ação revisional nos autos da qual foi entabulado o acordo, já havia ajuizado uma ação de busca e apreensão de modo que, com a constrição liminar do veículo em 27/07/2011, houve a baixa do respectivo gravame em 27/08/2011.

Entretanto,
como houve a devolução do veículo em 04/08/2011, mediante determinação judicial, alega que fora incluído novamente o gravame para que o apelado pudesse providenciar nova emissão do CRV a fim de que constasse em tal documento seu nome e a posterior desalienação, a qual, todavia, não foi realizada.

Alega que,

em sendo de leasing o contrato havido entre as partes, não é possível que o recorrente fique a cargo da regularização da situação do CRV, pois tal diligência cabia ao novo proprietário do veículo que, desde a quitação do contrato, já não é mais o banco apelante.

Afirma que a exclusão do registro do gravame somente pode ser obtida com a emissão de um novo CRV –
Certificado de Registro de Veículo
, no prazo de trinta dias previsto no art.123 do CTB, o que só pode ser feito pelo apelado, inexistindo, portanto, qualquer ilícito imputável ao banco recorrente passível de ser indenizado, mas sim negligência da própria transportadora recorrida.

Sustenta que
o contrato de
leasing
foi firmado com a empresa
TRANSPORTADORA CRUZEIRO DO SUL LTDA
tendo o Sr.
LUIZ
papel de mero representante desta, sendo que não havendo como se admitir que este pleiteie em nome próprio supostos direitos alheios à indenização.

Assevera, ainda, que também a transportadora não faz jus à indenização a título de danos morais vez que, na condição de pessoa jurídica, somente poderia ser indenizada em caso de abalo a seu nome ou sua imagem, situação não verificada no caso.

Subsidiariamente, pugna pela redução da verba indenizatória sob o argumento de que arbitrada em importe exorbitante, a fim de adequá-la aos primados de razoabilidade e equidade, impedindo o enriquecimento ilícito do apelado e punição desmedida do apelante.

Contrarrazões nos IDs. ns. 69651483 a 69651484.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo dos autos consta, as partes firmaram contrato bancário de arrendamento mercantil, através do qual a financeira antecessora do banco apelante teria arrendado à transportadora coautora a um automóvel.

No curso do contrato, a empresa recorrida ajuizou a
Ação de Revisão Contratual
no 929-56.2011.8.11.0037 (cód. 101408) para discutir possíveis abusividades contratuais.

Todavia, antes que a ação fosse julgada, as partes firmaram o acordo de ID. n. 69650956 - Pág. 11/12, o qual foi devidamente homologado pelo Juízo da 4a Vara de Primavera do Leste ainda em 21/11/2013, consoante decisão de ID. n. 69650957 - Pág. 3/4, tendo o referido
decisum
transitado em julgado, conforme ressai da Certidão de ID. n. 69650957 - Pág. 6.

Ocorre que na
cláusula 7
do referido acordo (ID. n. 69650956 - Pág. 11/12) a financeira antecessora do banco apelante assumiu a obrigação de, no prazo de 30 (trinta) dias, proceder junto ao DETRAN/MT, a baixa do gravame existente sobre o veículo em decorrência do referido contrato.

No entanto, em 08/08/2014 – ou seja, mais de oito meses após a homologação do referido acordo –, quando o representante da transportadora arrendatária consultou o
Extrato do Veículo
(ID. n. 69650958 - Pág. 1/2), o registro da alienação em favor do apelante ainda estava ativo.

Em razão disso, a transportadora e seu representante legal ajuizaram a presente demanda para compelir o banco recorrente, sucessor da financeira arrendadora, a honrar a obrigação assumida no acordo – qual seja, a baixa do gravame –, bem como para serem indenizados pelos possíveis danos morais decorrentes de tal descumprimento.

Recebida a ação, o juízo singular deferiu a antecipação de tutela para inverter o ônus da prova e determinar que o banco requerido proceda, no prazo de 5 (cinco) dias, a exclusão do gravame de veículo de um contrato de arrendamento mercantil já quitado através de acordo judicial, a fim de possibilitar ao arrendatário o registro de propriedade em seu nome, sob pena de multa diária no valor de R$500,00.

Inconformado, o banco requerido interpôs o recurso Agravo de Instrumento no 171414/2014, ao qual fora parcialmente provido em aresto da relatoria desta Desembargadora para redução do valor diário da multa para o equivalente a R$300,00, com incidência limitada ao interregno de 40 (quarenta) dias, o qual ficou assim ementado:

E M E N T A

AGRAVODE INTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA – ACORDO JUDICIAL FIRMADO EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL – QUITAÇÃO DO DÉBITO – PENDÊNCIA DO GRAVAME SOBRE O VEÍCULO - TUTELA ANTECIPADA PARA QUE O BANCO PROCEDA A BAIXA DE GRAVAME JUNTO AO DETRAN/MT – OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NO ACORDO –
ASTREINTES
– ARBITRAMENTO EM VALOR EXCESSIVO – NECESSÁRIA REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO.

“A responsabilidade pela exclusão dos gravames são dos agentes financeiros que determinaram suas inclusões.”
(TJMG – 9a CCível – AI no 1.0479.10.008927-1/001 – Rel. Des. Olmando Almeida – j. 09/08/2011, DJ 29/08/2011)

Demonstrado nos autos que, apesar de quitada a avença a instituição financeira deixou de proceder à liberação do veículo junto ao DETRAN/MT, como por ele próprio assumido em acordo judicial, deve ser mantida a decisão que antecipou a tutela para compeli-lo a cumprir tal obrigação. Arbitrada em importe excessivo, a
astreinte
fixada para o caso de descumprimento deve ter o seu valor reduzido para um quantum razoável.-

Angularizado e regularmente processado o feito, adveio a sentença de procedência contra a qual se voltou o banco réu pelas razões expostas no relato.

Da inadequação da via eleita
.

Inconformado, suscita preliminarmente o banco réu a inadequação da via eleita vez que deveria ter requerido o cumprimento do acordo nos próprios autos em que fora firmado e homologado, razão pela qual pugna pela extinção não meritória do feito, nos termos do inciso VI do art.267 do CPC/73.

No entanto, tal prefacial deve ser rejeitada.

Primeiramente, porque embora o pedido de obrigação de fazer pudesse ser manejado através de simples petição de cumprimento de sentença, certo é que a ação manejada enceta uma segunda pretensão, de natureza indenizatória, que não poderia ser perseguida através de mera petição de cumprimento de sentença.

Com isso, justificada a adequação da via eleita.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL.
AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO JUDICIALMENTE HOMOLOGADO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA SOBRE VEÍCULO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS NO CASO CONCRETO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O acordo homologado em juízo constitui título executivo judicial, não sendo necessário o ajuizamento de
nova

demanda para obter o cumprimento das obrigações assumidas na transação. Típico caso em que adequado seria que a parte postulasse, perante o juízo que homologou o acordo, o seu devido cumprimento, onde a entrega da tutela seria mais célere e eficaz. Necessidade premente de racionalizar a máquina judiciária diante das ferramentas processuais existentes, sob pena de colapso e ameaça à segurança jurídica. 2.
No caso, contudo, considerando que a
nova

ação
já foi instruída e chegou até o segundo grau de jurisdição, compreende-se, a despeito da evidente
inadequação
da via eleita, que extinguir a demanda sem resolução de mérito, nesse momento, implicaria devolução da discussão para outro processo e, por isso, não traduziria uma medida
racional
.
[...]. (TJ/RS – Nona Câmara Cível – Apelação Cível no 70081456014, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, j. em 17/07/2019)

Com tais argumentos,
rejeito a preliminar
de inadequação da via eleita.

Do mérito.

No mérito, o apelo não merece prosperar.

A uma porque
“a responsabilidade pela exclusão dos gravames são dos agentes financeiros que determinaram suas inclusões.”
(TJMG – 9a CCível – AI no 1.0479.10.008927-1/001 – Rel. Des. Olmando Almeida – j. 09/08/2011, DJ 29/08/2011).

A duas, porquanto na
cláusula 7
do referido acordo (ID. n. 69650956 - Pág. 11/12), a financeira antecessora do banco apelante assumiu a obrigação de, no prazo de 30 (trinta) dias, proceder a baixa do gravame existente sobre o veículo.

Senão vejamos:

“[...] A liberação da alienação fiduciária do veículo junto ao DETRAN
será efetivada pelo banco réu
, 30 dias após o pagamento do boleto bancário, cujo fone para conferência é 0800722 44 33.”
(ID. n. 69650956 - Pág. 11/12 – gr. n.)

A três, porque consoante se pode constatar de uma simples consulta dos dados do veículo no sistema virtual do DETRAN mediante o fornecimento da placa do veículo e do número do RENAVAN/MT, somente em 06/01/2015 (ID. n. 69650988 - Pág. 2) é que o banco apelante procedeu a baixa do gravame decorrente do arrendamento mercantil já quitado.

Por fim, não merecem maiores considerações os argumentos do banco réu no sentido de que a transportadora arrendatária é quem deixou de cumprir a obrigação de promover a emissão de um novo CRV–
Certificado de Registro de Veículo
no prazo de 30 (trinta) dias.

Ora, se o motivo da emissão de um novo CRV era justamente a desalienação do veículo cuja dívida já foi quitada mediante acordo, não haveria lógica em imaginar que a referida emissão de um novo CRV se desse antes de o beneficiário solicitar a sua baixa.

Em caso assemelhado, esta Corte já decidiu:

AGRAVO DE INTRUMENTO – CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – BAIXA DE GRAVAMEJUNTO AO SISTEMA NACIONAL DE GRAVAMES – SNG, SOB PENA MULTA DIÁRIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – ALEGADA EXISTÊNCIA DE DÉBITO RELATIVO AO CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL – DESCABIMENTO – QUITAÇÃO TOTAL DE ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO – EXCLUSÃO DO ÔNUS JUNTO AO DETRAN – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE O INCLUIU – ASTREINTES – PEDIDO DE REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE COAÇÃO AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Demonstrado nos autos que o acordo firmado entre as partes para dar total quitação ao contrato de arrendamento mercantil fora homologado pelo Juízo e devidamente cumprido pelo contratante, com o depósito judicial do valor ajustado e que a instituição financeira deixou de proceder à liberação do veículo junto ao Sistema Nacional de Gravames - SNG, deve ser mantida a decisão que determinou ao credor arrendador a baixa do ônus junto ao DETRAN, sob pena de multa diária. Inexistindo pendência em relação ao contrato de arrendamento mercantil, constitui consectário lógico a obrigação da instituição financeira de efetuar junto ao DETRAN, a exclusão do ônus do veículo financiado, porquanto por ela mesma inserido. [...] (TJ/MT – 2a CCível – RAI no 115083/2012 – Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO – j. em 23/01/2013, publ. no DJE 04/02/2013)

Da pretensão indenizatória por dano moral.

Sobre o tema, do ponto de vista jurídico, a honra, como bem jurídico tutelável, comporta duas hipóteses.

Uma
objetiva
, a qual se assenta na boa imagem pública determinada pessoa ou na integridade de sua visibilidade e que, por isso mesmo, tanto a pessoa física quanto a jurídica podem ser titulares. Outra diversa é a
subjetiva
, cuja violação somente pode ser experimentada por seres animados, não podendo ser titulares as criaturas e coisas desprovidas de sentimentos humanos de dor, angústia, vergonha, tristeza etc.

Assim, embora a Súmula no 227 do STJ estabeleça que “
a pessoa jurídica pode sofrer dano moral
”, a aplicação do enunciado limita-se às hipóteses em que há ofensa à honra objetiva da entidade, ou seja, às situações as quais a pessoa jurídica tenha o seu conceito social abalado pelo ato ilícito, entendendo-se como honra também os valores morais, concernentes à reputação, ao crédito que lhe é atribuído, qualidades essas inteiramente aplicáveis às pessoas jurídicas, além de se tratar de bens que integram o seu patrimônio.

Nesta linha de raciocínio, explica a jurisprudência do STJ que
"toda a edificação da teoria acerca da possibilidade de pessoa jurídica experimentar dano moral está calçada na violação de sua honra objetiva, consubstanciada em atributo externalizado, como uma mácula à sua imagem, admiração, respeito e credibilidade no tráfego comercial. Assim, a violação à honra objetiva está intimamente relacionada à publicidade de informações potencialmente lesivas à reputação da pessoa jurídica."
(AgRg no AREsp 389.410/SP, Quarta Turma, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 2/2/2015)

Em suma, as pessoas jurídicas somente detêm honra objetiva, não sendo passíveis de serem ultrajadas em seu âmago, já que se tratam de seres inanimados, não experimentando sofrimentos a este inerentes.

No caso, porém, a condenação imposta ao apelante se deu para a reparação dos possíveis danos morais suportados pelo representante da empresa arrendatária, e não desta propriamente.

E neste particular, conquanto a apelante tente suscitar uma possível ilegitimidade do sócio do representante (pessoa natural) para a tutela indenizatória, tal arguição não merece prosperar.

Com efeito, de acordo com a inicial, em razão de os sócios da transportadora autora – dentre eles
Joner Schuvartz
, filho do ora representante da empresa e coautor
LUIZ SCHUVARTZ
– terem a intenção de extinguirem a sociedade em razão do fracasso empresarial – resolveram que o veículo objeto do contrato de arrendamento mercantil deveria ser transferido diretamente a
LUIZ SCHUVARTZ
.

Por essa razão, ainda segundo consta, em agosto de 2013 – após a formalização do acordo entre a arrendatária e o arrendador nos autos da
actio
revisional –, representando a transportadora coautora,
LUIZ SCHUVARTZ
teria efetivado a
remessa do Documento Único de Transferência de Propriedade ao setor competente do banco requerido para as devidas anotações e suas respectivas baixas.

Como não havia objeções de parte do banco arrendador, que já havia recebido o valor avençado no acordo, em outubro do mesmo ano foi devolvido o documento de autorização de transferência de ID. n. 69650957 - Pág. 8/9, devidamente subscritos por duas procuradoras do banco, ora réu – Sra.
Maria de Fátima Rosendo Lisboa
e Sra.
Sueli Herotides da Silva
–, conforme poderes a elas conferidos através do mandato de ID. n. 69650957 - Pág. 11.

De posse de tal documento,
LUIZ SCHUVARTZ
teria se dirigido até a Ciretran local no mesmo dia

para concluir as formalidades e, por fim, transferir o veículo para seu nome, quando, então, tomou conhecimento de que, apesar de ter dado a baixa do gravame sobre o veículo em 27/08/2013, no dia 20/10/2013 foi efetivado um novo ônus sobre o registro do veículo no órgão de trânsito, o que inviabilizou a esperada transferência do bem.

Em razão disso,
LUIZ SCHUVARTZ
teria procurado resolver o problema administrativamente por inúmeras vezes através do Sistema de Atendimento ao Consumidor – SAC da antecessora do banco réu e, posteriormente através do PROCON municipal, tendo transcorrido mais de um ano até o ajuizamento da ação sem que o cancelamento da nova restrição fosse procedido.

Aliás, apenas
em 06/01/2015 é que foi procedido o referido cancelamento, conforme documento de ID. n. 69650988 - Pág. 2

Assim, embora
LUIZ SCHUVARTZ
seja atualmente o representante da transportadora coautora, os danos morais por ele reclamados não decorre dessa sua condição, mais da longa
via crucis
pela qual teve de percorrer para, na condição de adquirente do automóvel, conseguir transferi-lo para seu nome com quase um ano e meio de atraso, o que por si só evidencia o experimento de danos morais que ultrapassam os meros aborrecimentos, seja pela negativa duradoura e desconfortável de um direito, seja pela perda do seu tempo útil.

Por essas razões, reconheço tanto a legitimidade ativa para o manejo da ação quanto a ocorrência do dano moral indenizável.

Do quantum indenizatório.

Sendo evidente a existência de dano indenizável a ser reparado por ambas as rés, resta aferir se o
quantum
indenizatório foi devidamente fixado.

Neste particular, consoante precedentes desta C. Câmara,
“além de atentar-se para as circunstâncias fáticas do caso, tais como, a gravidade objetiva do dano, seu efeito lesivo, a natureza e a extensão, as condições sociais e econômicas da vítima e do ofensor, deve o quantum indenizatório pautar-se numa razoabilidade tal que venha dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da ofensa, ao mesmo tempo em que não pareça sugerir ao lesado certa conveniência ou vantagem trazida pelo abalo suportado.”
(Ap 128186/2012, Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, j. em 21/08/2013, publ. no DJE 30/08/2013)

No caso, ao arbitrar a verba indenizatória em R$5.000,00, a julgadora singular não menosprezou e nem supervalorizou o dano, fixando-a em conformidade com os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade.

Desta feita, melhor sorte não socorre ao apelante também nesse ponto.

Da verba de sucumbência

Por fim, impende consignar que, por força do §2o do art.85 do CPC/15, a base de cálculo para o arbitramento da verba honorária entre entres as balizas percentuais mínima (10%) e máxima (20%) será, em princípio, o valor da condenação – caso a sentença imponha uma condenação – para, só depois, aferi-la a partir do proveito econômico e, por fim, do valor da causa como erroneamente impôs a sentença.

Por outro lado, não se pode olvidar que o §11 do mesmo artigo estabelece que
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.”
São os chamados honorário recursais.

Diante disso, o valor da verba honorária deve ser majorada para 20% do valor da condenação, e não sobre o valor atualizado da causa.

Forte nessas razões,
nego provimento ao presente apelo
.

Consequentemente, majoro a verba de sucumbência para o equivalente a 20% do valor atualizado da condenação, nos termos do §11 do art.85 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021